Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-82.2023.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800432-82.2023.8.14.0076

RECORRENTE: ELIELSON DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ELIELSON DA SILVA SANTOS contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos VI e VII, c/c art. 29, do Código Penal), em concurso com outros denunciados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a pronúncia do recorrente;

III. Razões de decidir

3.

Embora a materialidade do crime esteja demonstrada por documentos e depoimentos constantes dos autos, os elementos probatórios não evidenciam de forma suficiente os indícios de participação do recorrente no fato criminoso.

4.

A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria, mas estes devem ser minimamente consistentes. No caso, não se verifica tal consistência, tornando incabível a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para impronunciar ELIELSON DA SILVA SANTOS, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ELIELSON DA SILVA SANTOS, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos VI e VII, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente assevera não ter restado demonstrado nos autos os indícios da autoria delitiva a ele imputada, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja impronunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, e, em decisão de ID 15171082, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória, que
“(...) no dia 27.07.2020, por volta das 20:30h, na Travessa Manoel Pedro Evangelista, no bairro São Judas Tadeu, neste município de Acará, o nacional ARNALDO ALVES PEREIRA, investigador da Polícia Civil, foi vítima de crime de homicídio qualificado que contou com a participação de todos os denunciados, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Segundo se apurou, ARNALDO ALVES PEREIRA estava em momento de lazer, sentado na calçada de seu vizinho conversando, momento em que os denunciados CRISTIANO GONÇALVES, vulgo “Beco” e MÁRCIO CUTRIM DOS SANTOS, vulgo “Mizuno”, se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo contra esta que, sem chance de defesa, foi atingida e morreu no local.

Consta ainda que o denunciado ELIELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “Tamatá” foi o responsável em levar “Beco” e “Mizuno” até o local onde a vítima se encontrava, além ainda de auxiliá-los na fuga.

Com o decorrer das investigações, apurou-se ainda que o crime se deu por ordem da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual todos os denunciados fazem parte, sendo determinado ao denunciado “Mizuno” que este deveria matar um agente de segurança pública como forma de remição de uma dívida que este tinha com a facção criminosa, no valor de R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Restou identificado ainda que a denunciada DENILZA VIANA REIS, a “Nilza” foi a mandante do crime, sendo que esta denunciada ocupa a função de “Torre” no município de Acará, ou seja, a função hierárquica mais alta dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” no município, motivo pelo qual - em razão da posição hierárquica que exerce-, nenhuma ação criminosa acontece na cidade sem que esta dê seu consentimento ou ordem de execução. (...)”

Inicialmente, cumpre asseverar que o recorrente e os corréus foram denunciados pelos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. VI e VII do CP, tendo sido
pronunciados pela aludida prática delitiva.

Analisando-se atentamente os autos, verifica-se que as razões invocadas pelo recorrente, de que as provas nele carreadas não são aptas a demonstrar os indícios de participação da mesma no fato criminoso, impondo-se sua impronúncia, merecem prosperar, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade do crime doloso contra a vida encontra-se evidenciada pelos documentos constantes do inquérito policial e depoimentos testemunhais. Todavia,
as provas contidas no caderno processual não demonstram fortemente os indícios da autoria delitiva imputada a ELIELSON DA SILVA SANTOS
, razão pela qual ele deve ser impronunciado, senão vejamos:

Na fase inquisitiva, o acusado confessou a prática delitiva,
ex-vi
ID 13546002 - Pág. 7/10.

Em juízo, DAVI JOSÉ MONTEIRO SILVA, afirmou,
verbis
:
“(...) Que à época dos fatos trabalhava em uma delegacia que tem dentro da divisão especializada em morte de agente público, Que tem atuação Estadual, Que sempre que morre um agente público se atua nesses crimes, Que nesse caso foi designado para presidir o Inquérito que apurou a morte do policial civil que aconteceu em Acará, que se não se engana aconteceu em julho de 2020, Que desde o dia que aconteceu já foram até o local do crime e acompanharam a perícia, Que iniciaram as investigações, Que culminou em algumas representações que fez à época, Que passou muito tempo no Acará investigando isso, Que relatou o Inquérito que concluiu o crime, Que no momento da conclusão apenas o réu “Tamatá” estava preso, Que “Tamatá” se chama Elielson se não se engana, Que após o prazo de conclusão remeteu o Inquérito ao judiciário, Que posteriormente conseguiu localizar outros dois em Santa Catarina, Que durante as investigações ficou bastante claro que o homicídio em desfavor do agente de segurança pública foi cometido por uma facção criminosa, Que essa facção ta bem estruturada no estado, Que a facção é do Rio de Janeiro mas que já tem raízes fortes no Pará, Que chegaram algumas denúncias, Que certa vez chegou um casal vítima de um roubo de moto, Que as pessoas que assassinaram a vítima empreenderam fuga justamente nessa moto que havia sido roubada, Que essa moto foi localizada pela polícia militar, após denúncia anônima dentro da casa da tia de um dos envolvidos, Que o envolvido era o “Tamatá”, Que desde então, após depoimento de diversas testemunhas juntadas aos autos conseguiram montar o quebra cabeça, Que com a prisão de alguns (...)”

Já a testemunha ANTÔNIO SOCORRO PEREIRA COSTA, em seu depoimento na fase judicial,
referiu,
verbis
:
(...) “Que estava em sua residência quando o senhor Arnaldo foi lá, Que este lhe pediu um porco para o dia 05, Que estava em frente sua casa com Arnaldo (vítima), Que estavam tomando cerveja, Que precisou sair rápido para alimentar seus animais, Que após uns cinco minutos ouviu a sua vizinha gritando na porta que haviam matado a vítima, Que correu para o local do crime, Que quando chegou a vítima já estava sem vida, Que Arnaldo era seu vizinho a aproximadamente uns cinco anos, Que Arnaldo trabalhava como policial civil, Que Arnaldo era um ótimo vizinho, Que não sabe nada que fosse contra sua conduta, Que ele era casado e tinha família, Que a vítima deixou filhos, Que não sabe a idade do filho da vítima, Que não chegou a presenciar o fato, Que não viu ninguém realizando o ocorrido.”(...)

De igual forma, perante a autoridade judicial, a testemunha PAULO SÉRGIO SANTOS CHAVES, aduziu,
verbis: (...) “Que à época dos fatos foi chamado na delegacia porque o irmão de um dos acusados trabalhava com o depoente, Que certo dia chegaram três viaturas em seu terreno, Que o depoente não estava no momento que as viaturas chegaram, Que os policial entraram no terreno atrás de um dos investigados, Que os policiais informaram que tinham mandado, Que autorizou a busca, Que rodaram pela área e não localizaram nada, Que foram mais três dias, Que no último dia os policiais pegaram o irmãos de um dos investigados, Que então foi na delegacia para informar que seu funcionário, irmão de um dos suspeitos não tinha coisa alguma com os fatos.”(...)

BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS, também ouvida em juízo, asseverou,
verbis: (....) “Que não sabe nada sobre os fatos, Que não conhecia a vítima, Que foi chamada na delegacia apenas para informar se seu sobrinho tinha comparecido em sua residência, Que os policiais foram até a sua residência procurar o seu sobrinho.”(...)

A testemunha MAYARA DE OLIVEIRA VICENTE, em audiência, referiu, verbis:
“(...) Que vinha para a cidade na sua moto, Que próximo a Timboteua três meliantes a abordaram, Que os meliantes levaram a moto, Que eles informavam que não era para a mesma se preocupar que eles iam abandonar a moto, Que a depoente ficou desesperada, Que pediram ajuda e voltaram para casa, Que tentaram fazer boletim de ocorrência por telefone e não conseguiram, Que fizeram a ocorrência somente no outro dia, Que por volta de 16:00h conseguiram recuperar a moto, Que foi depor no outro dia na delegacia, Que falou na delegacia apenas o que sabia, Que mora no interior, Que já tinha ouvido falar da vítima, Que o assalto da moto ocorreu no dia 28 de julho de 2020 (...)”

Por sua vez, em seu interrogatório, o recorrente negou a prática delitiva.

Assim, da simples análise dos depoimentos supramencionados, vê-se que embora o recorrente tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, o mesmo se retratou em juízo, sendo que os depoimentos das demais testemunhas ouvidas não mencionaram a participação da recorrente no aludido evento delituoso, não tendo nenhuma delas

presenciado a ação criminosa, assim como não se vislumbrou colheita de provas em relação ao recorrente quanto aos dados obtidos na interceptação telefônica e de acesso a conteúdo de aparelho celular.

Portanto, não há como submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em seu depoimento perante a autoridade policial, não havendo declaração em juízo indicando a participação do mesmo na aludida prática delitiva,
configurando-se procedente a alegação de insuficiência de provas dos indícios de participação da recorrente na infração penal a ele imputada.

Ora, é cediço que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que esteja comprovada a materialidade do delito e existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia,
o que não ocorreu na hipótese
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

AUTORIA
. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado.
Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae).

2. Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio.

3. Na hipótese, de acordo com as premissas postas no acórdão impugnado, não há como submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em seu depoimento perante a autoridade policial (alterado posteriormente em juízo, sob o fundamento de que haveria sofrido tortura na fase inquisitorial) e em uma única declaração - diga-se, colhida apenas no inquérito -, de uma pessoa que soube por meio de comentários no bairro quem teria sido o autor do delito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Assim, não existem indícios suficientes que permitam a pronúncia do acusado, razão pela qual deve ser o mesmo impronunciado, nos termos do art. 414, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada, impronunciando ELIELSON DA SILVA SANTOS.

É como voto.

Belém, 26/08/2025